Tribunal: TJDFT
Processo: 0747179-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Provas ilícitas. Inexistência de outras provas.
1 - O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. Não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).
2 - Sem fundadas razões de que no interior da residência ocorria crime, aptas a justificar o ingresso no domicílio do réu –- policiais militares, comunicados de tentativa de homicídio e desconfiados de que o crime foi motivado por “guerra” entre traficantes, mostraram fotografia do réu a populares, que o apontaram como suposto autor do crime --, e se as circunstâncias não permitem concluir que existiu consentimento livre e válido do morador, é nula a busca domiciliar, por meio da qual apreendidas drogas na residência, e, em consequência, as provas dela decorrentes. Sem outras provas do tráfico de drogas, é caso de absolver o acusado.
3 – Apelação provida.